Tribunal: TJES
Processo: 0000847-16.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000847-16.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRISÃO PREVENTIVA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE INDEFERIDO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS APELOS E NÃO CONHECIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que, acolhendo parcialmente a pretensão acusatória, condenou os réus por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). B. G. S. R. foi sentenciado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão; J. S. A., a 28 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, 1 ano, 3 meses e 12 dias de detenção e 130 dias-multa. As defesas insurgem-se contra a validade das provas, a decisão dos jurados, a dosimetria da pena, as qualificadoras e requerem o direito de apelar em liberdade, justiça gratuita e fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos recursos interpostos; (ii) examinar a legalidade da decisão do Júri e a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à aplicação da confissão espontânea e à fração da causa de diminuição da participação de menor importância; (iii) avaliar o pedido de direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por J. S. A. é intempestivo, pois apresentado após o prazo legal de cinco dias, contados da sessão do Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 593, I, c/c art. 798, § 5º, “b”, do CPP, estando as partes presentes e devidamente intimadas em audiência.

4. A decisão do Conselho de Sentença que condenou B. G. S. R. encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, como os depoimentos prestados em juízo por policiais e testemunhas, que corroboram a confissão extrajudicial do réu e indicam sua participação como condutor da motocicleta utilizada no crime.

5. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta, pois há versão acusatória plausível acolhida pelos jurados, com base em elementos concretos, respeitando-se a soberania do Júri (art. 593, III, “d”, do CPP).

6. A fundamentação da sentença ao negativar a vetorial “culpabilidade” de B. G. S. R. baseou-se em conduta atribuída ao corréu executor, violando o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), motivo pelo qual deve ser afastada.

7. Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos com base em condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, sendo válida sua utilização para exasperar a pena-base.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi justificada por elementos distintos das qualificadoras já reconhecidas, não havendo bis in idem.

9. A agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), correspondente à qualificadora do art. 121, §2º, I, foi legitimamente utilizada na segunda fase da dosimetria, diante da existência de duas qualificadoras.

10. A confissão extrajudicial, ainda que retratada e parcial, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP), nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez que contribuiu para a condenação.

11. A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º, do CP foi corretamente realizada com a fração mínima de 1/6, diante da relevância da atuação de B. G. S. R. como facilitador do crime, mediante condução da motocicleta utilizada na chegada e fuga do local dos fatos.

12. Quanto ao pedido de direito de recorrer em liberdade, a manutenção da prisão encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime e da pena aplicada. A decisão está em conformidade com o art. 312 do CPP e com o entendimento consolidado no Tema 1.068 da repercussão geral (STF, RE 1.235.340/SC).

13. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo seu exame na fase recursal.

14. Os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da defensora dativa pela atuação em segundo grau, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso de J. S. A. não conhecido. Recurso de B. G. S. R. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação interposto contra decisão do Tribunal do Júri é intempestivo quando protocolado após o prazo de cinco dias previsto no art. 593, I, do CPP, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente à sessão em que as partes estiveram presentes e cientes.

2. A decisão dos jurados só pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando amparada em versão plausível lastreada em elementos probatórios produzidos sob contraditório.

3. A prisão preventiva deve ser mantida após condenação pelo Tribunal do Júri quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo legítima a execução provisória da pena conforme o Tema 1.068 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 29, §1º; 61, II, “a”; 65, III, “d”; 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 155, 312, 492, I, “e”; 593, I e III, “d”; 798, §5º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1.068, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 887.390/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017; STJ, REsp nº 2.034.834/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 763.616/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso de J. S. A. e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de B. G. S. R..

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0000847-16.2022.8.08.0007

APELANTE
S
:
BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO
E
JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO
e
JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO
em face da r. sentença de ID 12903054, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Em respeito à decisão resultante da vontade soberana dos Senhores Jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR os réus JHONATAN DA SILVA ASSUNÇÃO e BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO pelo cometimento do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CPB, bem como para CONDENAR o réu JHONATAN DA SILVA ASSUNÇÃO pelo cometimento dos delitos previstos no art. 155 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03.”

Neste cenário, fixou as penas definitivas de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão para o réu BRENNO e 28 (vinte e oito) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, 1 (um) ano, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, e 130 (cento e trinta) dias-multa para o réu JHONATAN, no regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas.

Em suas razões recursais de ID 12903083, o apelante
BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO
aduz, em síntese, que

(i)
a condenação foi baseada em elementos frágeis, insuficientes e contraditórios, que não permitem sustentar, com segurança, a decisão condenatória;
(ii)
a dosimetria da pena, em todas suas fases, apresenta inconsistências que merecem uma análise detalhada para garantir a aplicação justa e proporcional da sanção penal;
(iii)
“
A fundamentação da sentença, ao atribuir peso significativo às qualificadoras, desconsiderou que Brenno não teve domínio dos atos executórios e teve sua participação no crime reconhecida como secundária. Nesse contexto, é flagrante a desproporcionalidade na aplicação das qualificadoras, que não se coaduna com a realidade dos fatos e a efetiva contribuição de Brenno
”.

Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita, o direito de recorrer em liberdade, aplicando-se, se for o caso, as medidas cautelares alternativas da prisão e o arbitramento dos honorários advocatícios à advogada dativa.

Nas razões apresentadas ao ID 12903057, o acusado
JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO

sustenta, em resumo, que
(i)
a condenação é equivocada, porquanto não teve participação no crime, tendo participado do fato por ação do corréu;
(ii)
a qualificadora por motivo torpe não deve prosperar uma vez que exige a demonstração inequívoca das circunstâncias que motivaram o crime, o que não ocorreu no caso;
(iii)
as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, foram sopesadas de forma arbitrária e desproporcional; e
(iv)
possui o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12903084, pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 13111848, em que opina pelo
não conhecimento
do recurso interposto por
JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO
, por intempestividade, e pelo
conhecimento
e
des
provimento
do apelo interposto por
BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO
.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus, passo à análise dos respectivos recursos.

Pois bem. Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos ora recorrentes, onde é narrado (fls. 02/03 do ID 7994993):

“Consta do incluso inquérito policial, que na madrugada do dia 14 de agosto de 2022, na rua Milagres JR, sem número, nesta cidade e Comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados JHONATAN DA SILVA ASSUNÇÃO E BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO, mataram a vítima, Maykon dos Santos Souza, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Consta ainda que no dia 15 de agosto de 2022, Jonathan tinha em sua posse uma arma .32, N° 51601 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como subtraiu para si bens pertencentes à vítima Maycon dos Santos.

A investigação apurou que vítima era usuária de drogas e não tinha família em Baixo Guandu. Dividia um barraco no endereço supramencionado com Carlos Rodrigues Medinas, também usuário.

No dia dos fatos, Carlos estava dormindo na cama e a vítima dormia em um colchão no chão, quando os denunciados invadiram a residência, pois a porta era facilmente aberta pelo lado de fora devido à precariedade da morada e efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima ainda adormecida, disparos estes que foram causa suficiente para sua morte.

No dia seguinte, o denunciado Jhonatan voltou ao local dos fatos e ainda subtraiu para si um notebook marca Sim e uma caixa de som portátil de cor vermelha que pertenciam à vítima.

Após denúncias anônimas de que os autores do homicídio estariam escondidos na Rua Dom Pedro, II, no bairro Sapucaia, a polícia se deslocou até o local indicado e lá encontraram JHONATAN DA SILVA ASSUNÇÃO e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele expedido nos autos 0000311-44.2018.8.08.0007 que apura a prática de tráfico de drogas.

Na posse de Jhonatan foi encontrado um revólver calibre .32, N° BI 51601 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A namorada de Jhonatan, senhora Betânia de Oliveira Neizel informou à autoridade policial que o seu namorado havia lhe confessado que havia matado Maycon juntamente com Brenno Gabryel da Silva Ribeiro.

Em seu interrogatório em sede policial Brenno confessou ter [ajudado] Jhonatan na empreitada criminosa e informou que o motivo do crime seria o fato de Maycon dever a Malabares [Jhonatan] uma quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, condenar os apelantes na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, os quais se procede a análise.

I. Do recurso interposto por Jonathan da Silva Assunção

I.I. Da preliminar de intempestividade

Preliminarmente, ao apresentar o parecer de ID 13111848, a D. Procuradoria de Justiça suscitou a intempestividade do recurso interposto pelo recorrente Jonathan da Silva Assunção, o que, de fato, merece acolhimento.

Explico.

Conforme estabelece o art. 593, inc. I, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação contra sentenças definitivas proferidas por juiz singular é de
5 (cinco) dias
.

Os prazos nos processos de competência do Tribunal do Júri, por força de disposição expressa do art. 798, § 5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal, correrão da audiência ou sessão de julgamento em que for proferida a decisão, se nela estiverem presentes as partes e seus respectivos defensores. Aliás, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5º, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso
, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedentes. 3. A intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 11/1/2022, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 12/1/2022 e término em 21/1/2022, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 27/1/2022, fora do prazo legal. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.616/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) (Grifei)

________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5º, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedente.
2. Segundo esta Corte Superior, não há dúvida de que "O Código de Processo Penal dispensa a intimação formal das partes quando o advogado do réu estiver presente na sessão de julgamento, tendo tomado conhecimento do teor da sentença após a sua leitura pelo Juiz, não havendo que se falar na necessidade de advertência expressa acerca do início do transcurso do quinquídio legal (HC n. 66.810/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ 5/2/2007)" (AgRg no RHC n. 83.520/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/10/2018).
3. No caso dos autos, a intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 20/11/2019, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 21/11/2019 e término em 2/12/2019, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 10/12/2019, fora do prazo legal. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.886.871/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.) (Grifei)

No caso em comento, extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 07 de novembro de 2024 (ID 12903054). Naquela oportunidade, conforme registrado na ata de julgamento, tanto os réus quanto seus respectivos advogados estavam presentes e foram pessoalmente intimados do teor da decisão, saindo cientes do veredicto.

Assim, considerando que a intimação inequívoca ocorreu em 7 de novembro de 2024 (quinta-feira), o prazo de
5 (cinco) dias
para a interposição do recurso teve seu início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 8 de novembro de 2024 (sexta-feira),
findando-se, impreterivelmente, em 12 de novembro de 2024 (terça-feira)
.

Contudo, a defesa de JONATHAN somente protocolizou sua petição de interposição do recurso de apelação em
13 de novembro de 2024
(ID 12903057), isto é, quando já escoado o prazo legal, conforme, inclusive, certificado pela Secretaria do Juízo de Baixo Guandu (ID 12903059).

A propósito, não desconheço da jurisprudência dominante de que a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea
das razões
mera irregularidade que não impede o seu conhecimento.

Todavia, conforme narrado, não se trata, aqui, de recurso com petição de interposição tempestiva, haja vista a própria peça de interposição ter sido apresentada extemporaneamente, como dito, no dia
13 de novembro de 2024
(ID 12903057), afastando-se a aplicação do melhor entendimento.

Assim, considerando que houve a intimação do réu e de seu defensor na data de sessão de julgamento do Tribunal do Júri em 7/11/2024 (quinta-feira), a contagem do prazo se iniciou em 8/11/2024 (sexta-feira),
finalizando-se em
1
2/
11/
2024 (terça-feira)
. Desta forma, a interposição da Apelação Criminal
em 13/11/2024
se mostra
intempestiva
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Jonathan da Silva Assunção.

I
I. Do recurso interposto por Brenno Gabryel
da
Silva Ribeiro

De início, vale registrar que, em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externado pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes,
bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida
, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese vertente, o apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão a novo Júri.

Alega, em suma, fragilidade probatória quanto à sua participação, ausência de provas diretas de sua presença na cena do crime, depoimentos testemunhais que o colocariam em casa na noite dos fatos, e invalidade de sua confissão extrajudicial.

Ocorre que, no caso, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais, verifica-se que a versão acusatória encontra suporte na prova dos autos.

A
materialidade
do crime encontra respaldo, em especial, no Laudo de Exame Cadavérico, além do auto de apreensão que indicam diversos bens aparentemente de propriedade da vítima, encontrados na posse do corréu JHONATAN.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

O Policial Civil Roberto Simões de Almeida, ouvido em Juízo, narrou a dinâmica investigativa, a localização dos réus, da arma e dos bens furtados na posse de Jhonatan, e confirmou que ambos os réus admitiram informalmente a participação no homicídio. Vejamos:

“(...) que dias antes estiveram nesse lugar que tinha uma denúncia que poderiam estar sendo escondidos objetos furtados e uso de drogas, que chegaram e encontraram o Carlos e o menor Maykon, que identificaram os dois; que o Maykon falou que tinha sobrevivido, tinha vindo de Cariacica sobrevivido de uma chacina lá, aí veio para Baixo Guandu e foi morar naquele lugar lá com o Carlos;
que eles começaram a prestar atenção nos dois, mas na verdade não deu tempo, porque no dia 14 por problema relacionado com droga, o Brenno e o “malabares” [Jhonatan] acabaram matando ele (Maykon);

que Carlos Rodrigues Medina é o rapaz que morava com Maykon
, que ele deve ter desaparecido, que era usuário de drogas; (...) que ficaram sabendo que o Brenno e o Jhonatan estavam escondidos na casa do Benilton, que foram para lá,
fizeram a prisão do “malabares” [Jhonatan] e chegaram lá encontraram ele e o Brenno e acabaram confessando a autoria do crime, que ele (Jhonatan) diz que só foi lá com o Brenno, o Jhonatan, mas o Brenno disse que foram os dois lá de madrugada e mataram o Maykon;
que fizeram relatório; que confirma o depoimento do IP; que Betânia morava com o Brenno, que ela era companheira do Brenno, que ela estava lá na casa do Benilton; que esse Benilton é usuário de droga e acolhe essas pessoas nesse lugar, que nesse dia (...) conseguiram apreender a arma, que apreenderam drogas na casa; que estava todo esse pessoal lá, que estavam morando lá, que Benilton era sozinho (...);
que aí prenderam o "malabares" e durante o transcorrer dessas diligências acabaram apurando esse crime de homicídio; que além deles matarem o Maykon, eles levaram um notebook, um celular, que segundo eles era dívida que o menor devia para ele, para o "malabares";

(...) que o Maykon foi morto na casa onde ele morava, que ele dormia no chão e o Carlos dormia na cama, que é cama mais alta, no mesmo quarto, que só os dois que moravam lá; que o Brenno e o Jhonatan entraram lá, que a situação da casa é muito precária (...) que vendo a casa é muito precária a situação da casa, que poderia entrar sim; que arrombaram a casa, entraram e segundo eles, entraram e mataram o Maykon por causa de problema de droga mesmo;
que mataram a tiro, que apreenderam o revólver e não sabem se esse revolver foi usado no crime; que o Carlos falou que estava lá na hora, que quando ele acordou com os disparos ele viu que o Maykon estava agonizando aí saiu para pedir socorro, chamar alguém, que foi na pracinha, que aí que aconselharam ele a ligar para a polícia militar, que já era em torno de 04h da manhã; que Carlos e Maykon alugavam esse lugar que estavam morando de um senhor que mora lá no local também (...); que nenhum deles é daqui, que o Carlos é da Bahia e o Maykon era sobrevivente de uma chacina lá de Cariacica, que por isso que ele veio (...); que o "malabares" alega ter apenas ido lá com o Brenno, e o Brenno confessou que ele que atirou; que falou que usou revolver, que não chegaram a apreender, que essa arma não sabem se foi a arma usada; que o Jhonatan falou que foi com o Brenno para levar o Brenno lá, que não deu mais explicações; que eles estiveram lá uns 20 dias antes, e eles estavam lá numa situação "sub-humana" (...) e notaram que o Maykon fazia uso de drogas e estava até sangrando uma narina, e na época identificaram os dois, porque tinham uma informação de que lá estaria sendo usado para esconderijo de objetos furtados e roubados e ponto de drogas; (...)
que esses objetos apreendidos pertencem a vítima sim, que as testemunhas falaram com os policias, que identificaram os objetos, que não lembra qual das testemunhas que identificou; que ele (Brenno) falou que foram os dois, que ele falou que foram e mataram.
”
(Grifei)

Por sua vez, o Policial Civil Jorge de Oliveira Inácio, também ouvido perante autoridade judicial, detalhou a investigação e relatou que Brenno, após negar inicialmente, acabou por confessar sua participação, afirmando ter conduzido a motocicleta e aguardado enquanto Jhonatan executava a vítima, confirmando o motivo como sendo a dívida de drogas. Aliás, colaciono:

“(...) que o Maykon residia com o senhor Carlos Medina numa casa aos fundos da antiga delegacia ali próximo da represa e isso foi como receberam comunicação desse respectivo homicídio; que destacou que um pouco antes desse fato, eles já haviam feito uma diligência naquele local, tendo em vista que as pessoas fizeram aquela comunicação anônima de que ali estava acontecendo tráfico de drogas e estava sendo usado para guardar objetos de produtos de crimes contra o patrimônio; (...)
que se não se engana, um dia depois do homicídio eles receberam informação de que os autores desse homicídio estariam numa casa na rua Dom Pedro II, no bairro Sapucaia, que se dirigiram àquele local e o proprietário da casa, Sr. Benilton, franqueou a entrada, que lá dentro encontraram o senhor "malabares", o "malabares" era o Jhonatan Assunção e ele estava até com mandado de prisão na época
; que com autorização do dono da casa, fizeram uma revista na casa e lograram encontrar uma arma de fogo, revólver calibre 32; q
ue depois em conversa com uma outra pessoa tiveram a informação que o parceiro dele, que seria o Brenno, estaria logo ali próximo, que conseguiram localizar o Brenno também e conduziram ambos para a delegacia, e lá em sede de interrogatório, inicialmente o Brenno negou, mas depois acabou resolvendo colaborar narrando a participação dele no evento delituoso;

que inclusive de acordo com os depoimentos da própria Betania, naquela noite do crime ela tinha saído com o Jhonatan, com quem ela se relacionava, e depois de uma certa hora parece que eles tiveram um desentendimento e ele (Jhonatan) acabou pegando uma moto e saiu e encontrou com o Brenno, e eles foram para o local e executaram essa pessoa (Maykon) por uma dívida de algo de torno de 3 mil reais;
(...)
de alguma forma ele (Maykon) estava devendo uma certa quantia ao "malabares" e em função disso ele (Jhonatan "malabares") executou Maykon;

que inclusive chegaram a apreender nessa casa (do Benilton) um notebook que pertencia a vítima, tinha uma camisa, um aparelho de som, na casa do Benilton onde estavam os dois réus; que o Brenno diz que ele conduziu a moto e ficou aguardando no local e quem teria feito o “serviço” teria sido o “malabares”, que Brenno afirmou isso;
(...)
que o Jhonatan não se lembra, parece que ele negou na época; que chegaram a conclusão que os dois executaram com base no depoimento do Brenno, da própria Betania também que depois colaborou nesse sentido que os dois seriam os executores desse crime;

que o Carlos, nas respostas dele aos questionamentos, ele disse que estava dormindo e foi surpreendido com os autores do crime que teriam acessado aquela casa, que ele acordou com os disparos
; (...) que a moto apreendida foi a moto que eles usaram no dia para ir até o local, que depois foi ouvido o proprietário da moto que disse que não emprestou, que a pessoa que pegou essa moto foi sem autorização dele; que a arma encontrada não pode afirmar que foi a utilizada no crime, porque teria que ter o laudo e ele não sabe se já foi feito esse laudo, que não acompanhou essa parte; que os objetos encontrados são da vítima com base em depoimentos (...);
que as informações é que na noite do fato a Betania teria saído com o Jhonatan com quem se relacionava, depois tiveram um desentendimento e ele pegou e deixou onde ela estava, pegou a moto e saiu, que nesse momento ele pegou o parceiro, que eles foram para o local, o Brenno que estaria conduzindo a moto para o local e o "malabares" teria executado a vítima.
”
(Grifei)

Ainda, a testemunha Betânia de Oliveira Neizel, namorada de Jhonatan à época, afirmou, em sede judicial, que Brenno a ligou e disse coisas desconexas, “
dizendo que estava com ódio e iria cobrar algumas coisas, e iria "levar um" com ele
”, e, ao retornar, afirmou “
eu te falei que eu ia arrastar um comigo e fiz
”.

Nada obstante, embora a defesa aponte que a testemunha Argargiane Soares afirmou que o réu permaneceu em casa durante toda a noite, cuidando dos filhos dela, denota-se que referido relato foi sopesado pelos jurados frente às demais provas. Ou seja, a opção por não acolher integralmente este depoimento isolado está dentro da esfera de convencimento do Júri.

Com efeito, embora retratada em juízo, a confissão extrajudicial de Brenno, onde detalhou sua participação na condução da motocicleta e confirmou o motivo (dívida por drogas de R$ 3.000,00), pôde ser considerada pelos jurados em conjunto com as demais provas judicializadas, notadamente os depoimentos dos policiais, em Juízo, que a confirmaram e detalharam.

De rigor, ainda que a confissão fosse afastada, o veredicto não seria invalidado se este encontra apoio em outras provas válidas. Isto é, é certo que a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos do inquérito (art. 155, CPP), todavia, no caso, os depoimentos dos policiais em Juízo corroboraram e trouxeram ao contraditório as informações colhidas anteriormente.

Vale registrar, ainda, que o
modus operandi
(invasão de domicílio durante a madrugada, vítima alvejada enquanto dormia) e o motivo (dívida de drogas) – que deram azo às qualificadoras – foram consistentemente apontados e corroborados pelas provas.

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.
2. Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese.
(...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)

(Grifei)

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Superada essas questões, procede-se à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
e as
circunstâncias
do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
I) Verifico que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, tendo em vista a alta intensidade do dolo, pois a vítima foi alvejada por no mínimo 03 (três) disparos de arma de fogo na cabeça, revelando o ódio do executor
;
II) O réu é possuidor de
maus antecedentes
, eis que condenado nos autos da Ação Penal nº 0000605-28.2020.8.08.0007 (2ª Vara de Baixo Guandu), pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ocorrido em 08/07/2020, tendo a sentença transitado em julgado em 20/01/2022;
III) Não há nos autos elementos para se aferir a sua conduta social; IV) A aferição de sua personalidade é tarefa para profissionais habilitados, como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas, não havendo nos autos dados técnicos para subsidiar a sua análise; V) O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu sua torpeza, porém não poderá ensejar análise depreciativa nesta fase, sob pena de bis in idem, já que será utilizado como agravante de pena;
VI) As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, eis que o homicídio foi durante a madrugada, no interior da residência da vítima, durante seu repouso, enquanto estava dormindo, além disso os disparos de arma de fogo ocorreram quando a vítima estava ao lado de outro morador da residência (Carlos Rodrigues Medinas) que correu risco de ser atingido, tendo acordado com os disparos de arma de fogo, sendo que a residência tinha condições precárias de habitabilidade e segurança
; VII) As consequências são graves, porém já foram previstas pelo tipo penal; VIII) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito, devendo esta circunstância ser neutralizada.

Considerando a forma qualificada (recurso que dificultou a defesa da vítima) e as circunstâncias judiciais acima, das quais 03 (três) foram reconhecidas como desfavoráveis (itens I, II e VI – culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), e ainda tendo em vista a gravidade e peculiaridades deste caso concreto, com várias circunstâncias negativas em desfavor do réu, sendo que o comportamento da vítima foi neutralizado e o motivo deixou de ser valorado para não ensejar bis in idem, e especialmente tendo em conta que o crime foi praticado de forma covarde, pois a vítima foi alvejada e morta enquanto dormia no interior de sua residência, fixo a PENA-BASE privativa de liberdade em 21 (vinte e um) anos de reclusão. (...)”
(Grifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
(Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, denota-se que a vetorial foi considerada negativa em virtude da multiplicidade dos disparos da arma de fogo, que revelariam o ódio
do executor
.

Todavia, conforme inclusive confirmado pelo reconhecimento da participação de menor importância pelo Conselho de Sentença, Brenno não foi o executor do homicídio, tendo conduzido a motocicleta que transportou ambos os acusados até o local da execução do crime e garantiu a fuga deles após o delito, o que incindiu no sucesso da empreitada delitiva.

Ou seja, a fundamentação apresentada vincula a exasperação da pena-base de Brenno a fatores intrínsecos à ação do executor (Jonathan), infringindo o princípio constitucional da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, CF), tornando insubsistente a negativação da culpabilidade por esse motivo específico, motivo pelo qual a afasto.

Acerca dos antecedentes do réu, constata-se que os autos da Ação Penal nº 0000605-28.2020.8.08.0007 (2ª Vara de Baixo Guandu), onde fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ocorrido em 08/07/2020, tendo a sentença transitado em julgado em 20/01/2022, releva-se idôneo para configurar
maus antecedentes
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Ainda, caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado,
visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica
(STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014)

Na hipótese, conforme se atesta das respostas aos quesitos colacionadas ao ID 12903055, foram reconhecidas as qualificadoras (I) do motivo torpe, visto que o crime foi motivado por cobrança de dívidas de drogas, e (II) do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a execução se deu por duas pessoas, de surpresa, enquanto a vítima dormia e com emprego de arma de fogo.

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos –
que extrapolam os já reconhecidos sob a rubrica das qualificadoras
– para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento do delito.

Por outro lado, o C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso, o magistrado sentenciante apresentou fundamentação cabível e concreta para utilizar de parâmetros diversos dos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência majoritária.

Na segunda fase, quanto à alegação de
bis in idem
pelo uso do motivo torpe como agravante, a técnica utilizada pelo magistrado é admitida pela jurisprudência do STJ, qual seja, havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Júri, uma delas qualifica o crime (no caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima), enquanto a outra pode ser utilizada como circunstância judicial na primeira fase (se não prevista como agravante) ou como agravante na segunda fase (se prevista no rol do art. 61 ou 62 do CP), sem que isso configure dupla punição.

Neste sentido, “
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que, em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, se admite o aproveitamento da qualificadora remanescente, isto é, daquela não empregada para qualificar o delito, na segunda fase da dosimetria da pena, caso corresponda a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, do CP, ou residualmente, como circunstância judicial negativa, na primeira etapa
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.730.704/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

No caso, o motivo torpe (art. 121, § 2º, I) encontra correspondência na agravante do art. 61, II, alínea “a”, do CP, sendo legítima sua utilização na segunda fase.

Noutro giro, acerca da aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), entendo que razão assiste o recorrente.

Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, firmou o entendimento de que o réu fará
jus
à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade,
ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

Ainda, nos casos em que a confissão do acusado – ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada –, servir como base para a condenação, a aplicação da atenuante se revela imperiosa, senão vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO FATO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, recalculando a pena-base e aplicando a atenuante da confissão espontânea, resultando em pena final de 08 anos de reclusão. 2. O Tribunal do Júri da Comarca de Medina condenou o recorrido pelo crime de homicídio qualificado, com pena inicial de 13 anos de reclusão, posteriormente reduzida pelo Tribunal de Justiça. (...)
9. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
". IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido para determinar a fração de 1/8 no cálculo da pena-base, fixando a pena final em 09 anos e 02 meses de reclusão.

(REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.) (Grifei)

Na terceira etapa da dosimetria, acerca da redução da fração aplicada pela participação de menor importância, verifica-se que o magistrado sentenciante fundamentou de forma escorreita a aplicação do patamar mínimo (1/6) no fato de que a contribuição do apelante, embora não executória, foi “altamente relevante” para a consumação do delito.

Pontuou, acertadamente, que o réu “
agilmente conduziu a motocicleta que transportou ambos os acusados até o local da execução do crime e habilmente garantiu a fuga deles após o delito, garantindo o sucesso da empreitada delitiva, e ainda dando a liberdade do executor dos disparos de arma de fogo se concentrar apenas em atingir o alvo, sem preocupação com o meio de chegar e se ausentar do local
”.

Com efeito, referida fundamentação revela-se concreta e demonstra que a atuação de Brenno, ao fornecer o meio de transporte essencial para a chegada rápida e, principalmente, para a fuga eficaz do local do crime, teve importância significativa no planejamento e êxito da ação criminosa, ainda que não tenha efetuado os disparos.

Isto é, não se tratou de uma participação meramente casual ou de pouca influência, estando a escolha pela fração mínima de redução (1/6), portanto, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto e pela relevância causal da conduta do apelante.

Por fim, embora tenha pedido de revisão das qualificadoras, sabe-se que a decisão sobre a incidência destas rubricas é de competência soberana do Tribunal do Júri. Somente poderiam ser afastadas nesta instância se manifestamente improcedentes ou divorciadas das provas, o que, como dito, não é o caso.

Assim, passa-se ao redimensionamento da pena.

Na
primeira etapa dosimétrica
, mantendo a valoração negativa dos
maus antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, bem como o parâmetro utilizado pelo Juízo de primeiro grau, fixa-se
a pena-base
em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na
segunda etapa dosimétrica
, compensada a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, com agravante descrita no art. 61, II, “a”, do CP, aplico a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e fixo a
pena intermediária
em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na terceira etapa dosimétrica, incindindo a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal (participação de menor importância), no patamar de 1/6 (um sexto),
fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Quanto ao pedido de justiça gratuita,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Por fim, o apelante pretende apelar em liberdade. Contudo, não merece acolhimento o pedido formulado, uma vez que resta fundamentada a manutenção da custódia, senão vejamos:

“(...) Decerto, a prova da materialidade e de autoria encontram-se consubstanciadas no resultado da sessão plenária ocorrida na data de hoje, na qual reconheceram os Excelentíssimos Jurados, juízes dos fatos, a existência do crime e a autoria dos réus.

Os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal também estão presentes. Primeiro, porque a periculosidade em concreto dos acusados e a circunstância em que foi cometido o crime demonstram a presença do pressuposto de se garantir a manutenção da ordem pública.

E mais, apesar desse argumento não servir, só por si, para a manutenção ou decretação da prisão cautelar, a quantidade da pena aplicada, que impõe a necessidade de iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado, demonstra a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Esta situação, aliada a necessidade de se manter a ordem pública, conforme explicado alhures, enseja a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido temos ainda o Enunciado n° 14 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais, segundo o qual “o réu condenado pelo Tribunal do Júri deve ser imediatamente recolhido ao sistema prisional a fim de que seja iniciada a execução da pena em homenagem aos princípios da soberania dos veredictos e da efetividade processual. (...)”

Tal fundamentação encontra guarida no posicionamento dos Tribunais Superiores, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 33 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O magistrado sentenciante negou-lhe o direito de apelar em liberdade, com fundamento no art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, o qual dispõe que no caso de condenação pelo Conselho de Sentença a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, será determinada a execução provisória das penas.
2. O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada – Tema n. 1.068. Assim, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta.
3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
887.390/
GO
2024/0024490-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024
)
(
G
rifei)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO
, para fixar-lhe a pena definitiva
em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Camila Casali Binda, OAB/ES 31.404, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.